Tribunal: TJMT
Processo: 1023873-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023873-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON COELHO DA SILVEIRA - CPF: 230.060.481-72 (RECORRENTE), LAUANY CRISTINA COELHO CALDAS SILVEIRA SOUZA - CPF: 031.977.201-21 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RENÚNCIA DE PROPRIEDADE VEICULAR. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO SEM TRANSFERÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito e Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a renúncia de propriedade de veículo por parte do autor, determinando a exclusão de seu nome do registro do veículo e a abstenção de cobrança de débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do DETRAN e do Estado de Mato Grosso; (
ii
) a possibilidade de exclusão do nome do proprietário do registro do veículo sem a transferência formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva é reconhecida conforme a Teoria da Asserção, uma vez que as partes da relação jurídica material coincidem com as partes do processo.

4. A renúncia de propriedade de veículo não é possível sem a devida transferência e registro no DETRAN, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

5. A comunicação de venda é imprescindível para excluir a responsabilidade do antigo proprietário por débitos e multas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
1. A renúncia de propriedade veicular não é válida sem transferência formal e registro no órgão competente. 2. A comunicação de venda é necessária para isentar o antigo proprietário de responsabilidades fiscais e administrativas.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 120 e 134; Código Civil, art. 1.275.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015; TJMT, N.U 1051546-10.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1023873-89.2024.8.11.0001

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
EDSON COELHO DA SILVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDSON COELHO DA SILVEIRA ajuizou reclamação em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) em 2009 adquiriu veículo financiado pelo Banco Itaú; b) em 2012 o veículo foi dado como pagamento de um terreno, com a promessa de transferência em 2015; c) o adquirente não transferiu o veículo; d) recebe cobranças de IPVA e teve o nome negativado; e) renunciou à propriedade do veículo por escritura pública. Requereu a procedência dos pedidos para: a) reconhecer a renúncia do domínio; b) declarar a inexistência de propriedade do veículo, com a exclusão do nome do Requerente da condição de proprietário perante o DETRAN/MT; c) declarar a isenção do Requerente de responder pelos valores referentes ao IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, taxas, multas e demais débitos.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) o veículo é considerado bem móvel, e a transferência se opera pela tradição; b) o requerente manifestou a intenção de transferir o veículo, outorgando procuração ao adquirente; c) o DETRAN deve proceder à transferência do veículo ao adquirente, cujos dados deverão ser informados pelo autor; d) os entes públicos devem se abster de cobrar débitos do autor, determinando a transferência do domínio ao adquirente.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte requerida. Sustentou que: a) existe divergência na jurisprudência da turma recursal quanto a impossibilidade de exclusão do nome do proprietário veicular sem a indicação do nome do atual; b) deve ser acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir; c) o DETRAN/MT se submete ao princípio da legalidade; d) o CTB prevê a responsabilidade do antigo proprietário em informar a transferência; e) não há documento que comprove a venda; f) o DETRAN/MT não pode vincular a propriedade a quem não expressa anuência; e g) a propriedade só se efetiva com o registro. Requereu o provimento do recurso para acolher extinguir o feito sem resolução de mérito ou a improcedência da inicial

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o autor não pode ser eternamente penalizado por um veículo que não lhe pertence; b) o Código Civil prevê a tradição nos negócios jurídicos; c) a transferência do registro não é essencial, pois sua finalidade é o controle dos veículos; d) a ausência de comunicação ao DETRAN não modifica a responsabilidade do novo proprietário; e) o entendimento jurisprudencial é diverso do que quer fazer crer os Reclamados.

A alegação de Uniformização de Jurisprudência foi rejeitada monocraticamente por este relator (ID 269795799/PJe2) e não houve interposição de agravo (ID 275999389/PJe2).

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a
Teoria da Asserção
, amplamente aceita pelo c. STJ:

(...) 1.
Não há
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetiva do
réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
ação devem
ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em
juízo de

admissibilidade da

demanda, as
próprias
afirmações ou
alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)

Em exame apenas das alegações constantes da petição inicial, verifica-se que as partes da relação jurídica de direito material (
vínculo
de propriedade de veículo automotor registrado no Estado de Mato Grosso)
coincidem
com as partes desta demanda, o que as torna legítimas para figurarem nos polos ativo e passivo.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Interesse processual.

Em regra, as condições da ação são aferidas por meio da Teoria da Asserção, segundo a qual a análise ficará restrita aos fundamentos trazidos na petição inicial.

Todavia, existem situações específicas em que há exigências pré-definidas para a satisfação das condições da ação.

No caso concreto, observa-se que a parte reclamante almeja a exclusão do seu nome como proprietário de veículo, juntamente com os
encargos consequentes
e não há nenhuma norma pré-definida que exija o requerimento administrativo.

Não obstante existir casos previstos em lei que o acesso ao Poder Judiciário esteja condicionado à prévia tentativa da solução administrativa do problema (a exemplo do Tema 915, Recurso Repetitivo, REsp 1304736/RS), no presente caso, por inexistir norma que estabeleça esta condição, deve prevalecer o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5o, inciso XXXV, da CF).

Neste sentido já manifestou a Turma Recursal:

(...) 4. Interesse processual. As condições da ação são aferidas através da Teoria da Asserção, ficando a análise restrita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações excepcionais. Inexistindo regra que estabeleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, somente depois, formular requerimento na via judicial, não há que se falar em ausência de interesse processual, devendo ser observado o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, conforme assegurado no art. 5o, inciso XXXV, da CF (N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, publicado no DJE 05/03/2021). O ajuizamento de ação visando garantir o direito ao recebimento do abono de permanência não exige a apresentação de prévio requerimento administrativo. (...) (N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024)

Por esta razão, o simples fato de a parte reclamante não ter procurado a parte reclamada administrativamente para tentar solucionar o problema não evidência o seu desinteresse processual, logo, a preliminar deve ser rejeitada.

Perda da propriedade de veículo pela renúncia.

Embora o art. 1.275, II do Código Civil disponha que se perde a propriedade pela renúncia, não se pode olvidar o disposto no art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual impõe o registro obrigatório de todo veículo automotor no órgão executivo de trânsito.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação. (N.U 1051546-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023, publicado no DJE 16/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – EFEITOS PERANTE DETRAN/MT - INADMISSÍVEL – INOBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A previsão normativa de perda da propriedade por renúncia constante no art. 1.275 do Código Civil, não afasta a aplicação da legislação específica (Código de Trânsito Brasileiro), que determina todo veículo automotor seja devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário (art. 120 do CTB).
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para exclusão de propriedade desse bem. Não se pode considerar ilegal ou abusiva a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso de excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais para transferência do bem, nos termos do artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro. (N.U 1011030-57.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023, publicado no DJE 10/02/2023)

Em igual sentido o entendimento da Turma Recursal:

(...) 2. O simples pedido de renúncia não implica na perda da propriedade veicular. Precedentes do TJMT (N.U 1051546-10.2019.8.11.0041 e N.U 1011030-57.2022.8.11.0003) (N.U 1000642-33.2019.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES RENÚNCIA DA PROPRIEDADE – REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO CTB – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não obstante o art. 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por legislação especial, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação. Inexistindo provas capazes de demonstrar a ocorrência de quaisquer das hipóteses citadas pela legislação aplicável, que autorizariam a baixa do veículo (alienação ou perecimento), não há possibilidade de se acolher a pretensão. (N.U 1001936-15.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, publicado no DJE 05/06/2023).

Portanto, não se pode reconhecer a perda da propriedade veicular mediante o simples requerimento de renúncia.

Transferência de veículo.

Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, é imprescindível que efetue a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito.

Cumpre ressaltar que a comunicação de venda exclui a responsabilidade do alienante tanto pelas multas quanto pelos encargos tributários incidentes após a alienação, conforme preconiza a Súmula 585 do STJ.

Nesse sentido já manifestou esta turma recursal:

(...) 4. Transferência de veículo. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito (CTB, art. 134 e parágrafo único). (...) (N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)

Uma vez efetuada a comunicação de venda, o Estado não poderá cobrar, tampouco responsabilizar o antigo proprietário pelos encargos do veículo referentes ao período posterior à comunicação.

Nesse sentido:

(...) II - O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB não permite aos Estados e ao Distrito Federal imputarem sujeição passiva tributária ao vendedor do veículo automotor, pelo pagamento do IPVA devido após a alienação do bem, quando não comunicada, no prazo legal, a transação ao órgão de trânsito. (...) (STJ. Recurso Repetitivo. Tema 1118. REsp n. 1.881.788/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022,
DJe
de 1/12/2022.)

Vale destacar que, com base no Princípio da Legalidade Estrita, o Ente Público somente pode agir nos limites do que a lei expressamente autoriza, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e do entendimento firmado pelo STJ no RMS 20118/RJ.

Nesse contexto, observa-se que o Código de Trânsito Brasileiro não impõe ao Estado a exclusão imediata do nome do vendedor do registro do veículo, limitando-se a vedar a realização de atos de cobrança que impliquem a responsabilização do alienante.

Em análise do conjunto fático-probatório disponível, verifica-se que não há prova de que a parte reclamante tenha providenciado a comunicação de venda do
veículo Ford
/Fiesta 1.6, Flex, ano 2009/2010, Cor Preta, Placas NPH7607 e, muito menos, há indícios de que a transferência do veículo efetivamente ocorreu para outra pessoa.

Assim, para todos os efeitos legais, a parte reclamante permanece responsável pelos débitos e multas relativos ao veículo alienado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025